Tribunal: TJDFT
Processo: 0709470-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : Embargos de Declaração em Recurso em Sentido Estrito Processo N. : 0709470-05.2024.8.07.0001 Embargante : RENATA LIMA RESENDE Embargada : ELIZABETH LIMA RESENDE Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Assiste razão a douta Procuradoria de Justiça, em sua manifestação de ID 70775267. Trata-se de embargos de declaração opostos por RENATA LIMA RESENDE, em que pleiteia a atribuição de efeitos modificativos ao acórdão prolatado em sede de recurso em sentido estrito pela Terceira Turma Criminal desta egrégia Corte de Justiça, onde se negou provimento do recurso interposto pela querelante ELIZABETH LIMA RESENDE, ID 70541800. Ante a possibilidade de concessão de efeitos infringentes em sede de embargos de declaração, intime-se para manifestação a advogada da querelante ELIZABETH LIMA RESENDE. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator